Tribunal: TJMT
Processo: 1025753-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025753-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), SILVIA GALLON LEIMANN - CPF: 541.330.500-10 (AGRAVANTE), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (AGRAVANTE), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (AGRAVADO), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edson
Leimann
e
Silvia
Gallon

Leimann
visando à reforma da decisão proferida nos autos da
Ação de Execução no 0000778.86.2008.8.11.0040
, movida por
Vicente Aparecido Francisco Costa
, que não reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel dos agravantes, utilizado como residência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o imóvel objeto da penhora é o único bem dos devedores destinado à moradia familiar;

(
ii
) estabelecer se a proteção da impenhorabilidade, nos termos da
Lei no 8.009/1990
, deve ser aplicada para afastar a constrição do referido bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/1990 dispõe que o imóvel utilizado como moradia permanente do casal ou da entidade familiar é impenhorável, salvo as exceções legais.

A certidão do sistema
INFOJUD
confirma que o imóvel registrado na matrícula no 37.590 do CRI do Município de Sorriso/MT é o único bem de propriedade dos agravantes.

A diligência do oficial de justiça constatou que o imóvel é utilizado como residência familiar, com os agravantes sendo intimados no local, corroborando a destinação do bem à moradia.

Não houve prova em contrário por parte do exequente, ficando sob sua responsabilidade demonstrar a existência de outros imóveis ou
que o bem penhorado não atende aos requisitos de impenhorabilidade.

A jurisprudência indica que, para afastar a impenhorabilidade, é necessário que o exequente apresente prova inequívoca da ausência dos requisitos previstos na Lei no 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família depende da demonstração de que o imóvel é o único utilizado como residência permanente do devedor ou de sua família.

Cabe ao exequente comprovar a inexistência dos requisitos legais para afastar a proteção da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 8.009/1990, art. 5o
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível, j. 12/06/2019
;
TJMT, N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON LEIMANN e SILVIA GALLON LEIMANN
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução no 0000778.86.2008.8.11.0040, movida por
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
, não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel urbano em que reside.

Para tanto, os agravantes alegam que o bem objeto da penhora é o único imóvel de sua propriedade e que, desde 2001, reside no local com a sua família,
restando
configurada, portanto, a condição de bem de família sobre o qual recai

a proteção da impenhorabilidade prevista
na
Lei n.o 8.009/1990.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou o pedido para que fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel urbano registrado na matrícula no
37.590 do CRI do Município de Sorriso/MT
.

Direto ao ponto,

a Lei de no 8.009/1990, orienta que, será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a
impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente,
há provas suficientes nos autos
d
a aludida impenhorabilidade, apta
s
a afastar
em
a constrição em curso sobre o referido bem.

Como prova da impenhorabilidade, verifica-se da certidão emitida pelo sistema INFOJUD, encartada no id de n. 133238833, que o único bem imóvel em nome dos devedores
é
o que consta na matrícula 37.590, localizado na Rua do Ipês, 959, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT
.

Em reforço a essa constatação, sobreleva destacar que
,
em cumprimento ao mandado

de avaliação e intimação, o Oficial de Justiça
,
ao cumprir a diligência, descreveu todas as benfeitorias do imóvel urbano, com as descrições de uma residência, sendo o executado Edson
Leimann
, intimado no referido local, o que reforç
a a afirmação de que os devedores residem no local
.

Por sua vez, nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, a cooperativa de crédito, ora agravada, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel que esteja em nome dos agravantes ou que o referido bem não guarnece a família dos devedores.

Nesse sentido, vale reproduzir o entendimento deste Tribunal, quanto ao
ônus
da parte credora em também produzir prova
em
sentido contrário, ou seja, comprovar que o bem em questão não se trata de bem de família.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômic
a.

É
vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e

ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1o da Lei n. 8.009/90). E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Assim, considerando que o bem imóvel, objeto da penhora é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel urbano registrado na
matrícula no
37.590 do CRI do Município de Sorriso/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024